Tribunal: TJES
Processo: 0009187-59.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009187-59.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO DONATO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A m
aterialidade
restou demonstrada
através
do

Boletim Unificado nº
49552434
(fls.
08/11
),
da imagem (fl. 19),

do

A
uto de
A
preensão (fl
s
.
2
6
)

e
d
o
Laudo Pericial (fls.
8
1
/8
6
).
Quanto a
a
utoria
,
destaca-se os termos de declaração prestados pelos
policiais militares
condutores do flagrante em sede policial (fls. 20/22), posteriormente confirmadas em juízo (mídias em anexo).

2. O próprio apelante
confessou
ao juízo que recebeu R$ 300,00 (Trezentos reais) para transportar a mochila

e que não sabia o havia dentro. Questionado se não achou estranho receber a referida quantia apenas para transportar a bolsa, respondeu
que
“era alguma coisa ilícita, né”.

3. A
confissão
espontânea
é
meio hábil
a fundamentar o édito condenatório, sobretudo quando em conformidade com as demais provas
coligidas nos autos,
como se dá no
caso em julgamento
.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0009187-59.2022.8.08.0035

APELANTE: MARCELO DONATO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
000
9187
-
59
.
20
22
.8.08.00
35

APELANTE:

MARCELO DONATO MARQUES

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or

MARCELO DONATO MARQUES
e
m face da sentença prolatada pelo Juízo da
7
ª
Vara Criminal
de Vila Velha
(
fls.
1
2
8
/1
30
)
,
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL PÚBLICA

deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o
d
enunci
ado

como incurso
nas sanções do art. 1
4,
caput
,

da Lei nº 10.826/03,

à

pena de 0
2
(
dois
) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial aberto,
além do pagamento de
2
5
(
vinte
e cinco
) dias-multa.

Em suas razões, a
d.
d
efesa

requer
a

a
bsolvição
do
apelant
e

por ausência de provas
aptas a demonstrar a prática delituosa
(fls. 1
37
/1
38
).

C
ontr
arrazões
p
elo
d
es
provimento do recurso
(fls. 14
0
/14
1
-
verso
)
,
seguido do
P
arecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
6367502
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Narra a denúncia que
no dia 30/11/
2022
, por volta das 22h00m,
durante patrulhamento tático móvel
na
R
ua Valadares,
no
bairro Nor
m
ília da Cunha,
em
Vila Velha,
policiais militares
avista
ram
um veículo de aplicativo Uber
que,
ao perceber a presença policial,
reduziu
a velocidade e parou antes de ultrapassar a viatura,
vindo
o motorista
a acender
a luz interna.

Diante d
o explanado
, e cientes de que na região v
inha
ocorrendo muitos confrontos armados, os agentes abordaram o automóvel.

Consta que
Carleiton Almeida dos Santos
conduzia o veículo e, no bando
traseiro
,

se encontrava
o
passageiro
de nome
Marcelo Donato Marques.
N
esse
momento foi solicitado
o desembarque de ambos e
realizada
busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado de imediato.

Entretanto,
havia uma bolsa no banco traseiro,
que estava
ao lado de Marcel
o, que assumiu sua propriedade. Ao
ser
indagado
se
havia
algo ilícito,
o passageiro
demonstrou aflição e não deu detalhes sobre o que havia no interior da bolsa, motivando a verificação pelos agentes, sendo encontrada uma
arma de fabricação semi-industrial inoxidável modelo submetralhadora semiautomática calibre 380, sem numeração, com dois carregadores alongados de mesmo calibre e 100 (cem) munições intactas de calibre .380 acomodadas em colmeias espec
í
ficas para tal função.

Pois bem.

Sem delongas, não prospera a tese de absolvição. A
m
aterialidade

restou demonstrada
através
do

Boletim Unificado nº
49552434
(fls.
08/11
),
da imagem (fl. 19),

do

A
uto de
A
preensão (fl
s
.
2
6
)

e
d
o
Laudo Pericial (fls.
8
1
/8
6
).
Quanto a
a
utoria
,
destaca-se os termos de declaração prestados pelos
policiais militares
condutores do flagrante em sede policial (fls. 20/22), posteriormente confirmadas em juízo (mídias em anexo).

O próprio apelante
confessou
ao juízo que recebeu R$ 300,00 (Trezentos reais) para transportar a mochila

e que não sabia o havia dentro. Questionado se não achou estranho receber a referida quantia apenas para transportar a bolsa, respondeu
que
“era alguma coisa ilícita, né”.

Por fim, destaco que a confissão espontânea é meio hábil a fundamentar o édito condenatório, sobretudo quando em conformidade com as demais provas coligidas nos autos, como se dá no caso em julgamento.

Diante do exposto,
sem mais delongas,

CONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)